Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RODRIGO RODRIGUES ANTUNES, contra a decisão proferida no processo n.o 0002077-28.1991.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que tramita na 4a Vara de Cível de Taguatinga, que não conheceu de apelação contra decisão interlocutória e determinou a consulta ao sistema BACENJUD de valores nas contas bancárias do agravante para fins de penhora “online”. O Juízo de primeiro grau oficiou para cientificar-me de publicação de sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID no 12852454). Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020.